Tribunal: STF
Processo: RE 1520050
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hélio Efigênio da Silva interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 139) contra acórdão (eDoc 109) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. ATO VINCULADO. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES: IRDR 1.0002.14.000220-1/003 DO TJMG E "ARE 1235997 AGR/RS" DO STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO DUPLO GRAU. 



    - Segundo a tese fixada no IRDR 1.0002.14.000220-1/003 ao "aposentar-se no regime próprio de previdência social no serviço público, o servidor público deixa o cargo que exercia, rompendo-se o vínculo de direito administrativo, ocorrendo, por conseguinte, a vacância do cargo", não há como permanecer no exercício das funções desse cargo. Nesse sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do "ARE 1235997 AGR / RS". Não há que se falar na necessidade de prévio processo administrativo quando há rompimento do vínculo automático pela vacância do cargo nos termos da legislação municipal. (Des. Belizário de Lacerda). V.V. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA PELO RGPS – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO – EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS LEGAIS. - O eg. TJMG, no julgamento do IRDR n. 1.0002.14.000220-1/003 firmou o entendimento de que a aposentadoria do servidor ocupante de cargo público efetivo regido pelo RGPS acarreta a vacância do respectivo cargo, com a ressalva das hipóteses de acumulação admitidas no art. 37, XVI e VII da CF. Se, após concedida a aposentadoria pelo INSS, há um decurso significativo do tempo sem qualquer providência adotada pelo ente municipal, tal fato é capaz de gerar no servidor a legítima expectativa de que poderá continuar no cargo ocupado. Em tais hipóteses, para que haja a exoneração, existe a necessidade de instauração do prévio processo administrativo, no qual seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo praticado em inobservância às garantias constitucionais. Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4.357/DF), o STJ, por meio do REsp nº. 1.270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partir de 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA-E, até 08/12/2021, a partir de quando a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa Selic, mensal e de forma simples, nos termos da EC nº 113/2021. (Des. Wilson Benevides)



    Assevera que o Tribunal a quo haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI e LV, 37, II, XVI e § 10, e 41, § 1º, II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a existência de direito adquirido ao regime próprio de previdência social vigente ao tempo de sua investidura, ocorrida no ano de 1999.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 177): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE CARGO POR APOSENTADORIA EM CARGO DIVERSO. REQUISITOS DE APOSENTADORIA PERFEITOS EM MOMENTO ANTERIOR AO NOVO CARGO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1150-RG. NÃO ENQUADRAMENTO NA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 37 DA CF. NO MÉRITO, OFENSA AOS ARTS. 37 E 41 DA CF. PERDA DO CARGO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 41 DA CF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2.Reputo relevantes as razões recursais.



    Trata-se de demanda na qual o recorrente insurge-se contra acórdão do Tribunal a quo que reformou a ordem concedida em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Conselheiro Lafaiete/MG, o qual declarou a vacância do seu cargo, em razão de aposentadoria. 



    No âmbito da repercussão geral (RE 1.302.501 – Tema 1.150), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    No caso em análise, não se aplica referido Tema de Repercussão Geral, uma vez que não se trata de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social pretendendo ser reintegrado ou se manter no mesmo cargo no qual se aposentou, mas sim de servidor que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social no cargo de professor da Rede Ferroviária Federal S/A e que, tendo assumido cargo na administração pública municipal, agora como analista educacional, restou exonerado após haver sido constatada a existência de sua prévia aposentadoria. 



    O art. 37, § 14, da Constituição Federal assim dispõe:



    “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.



    A aposentadoria que acarreta a vacância do cargo público é aquela decorrente do mesmo cargo, e não de cargos distintos. No ponto, bem destacou a sentença concessiva da segurança (eDoc 73):



    No presente caso, restou comprovado que o impetrante já possuía vínculo anterior com a Previdência Social quando foi investido no Cargo Público do Município de Conselheiro Lafaiete. E, como reconhecido pelos impetrados, em análise ao documento expedido pela Agência da Previdência Social, para a concessão da Aposentadoria ao impetrante, não foi computado o tempo de serviço deste no cargo público objeto destes autos. Portanto, não há falar em extinção do vínculo existente entre o impetrante e o seu cargo público efetivo, pois a aquisição de sua aposentadoria não decorreu da sua função como servidor público do município. 



    Portanto, como o recorrente se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, e não pelo Regime Próprio de Previdência Social, não incide o art. 37, § 10, da Constituição Federal:



    “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença que concedera parcialmente a segurança (eDoc 73).



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente